Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESSARCIDAS PELO BANCO. INICIAL INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DA CONSUMIDORA. SUPERVENIENTE DEFEITUOSO SERVIÇO BANCÁRIO (NÃO CONSTATAÇÃO TEMPESTIVA DA “QUEBRA DE PERFIL” DA PARTE CONSUMIDORA). CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) a requerente (idosa) narra que, em 04.09.2020, teria recebido, em seu telefone celular, ligação telefônica de suposta funcionária da instituição financeira, na qual sua interlocutora a teria informado sobre movimentações suspeitas em sua conta bancária, consistentes em compra em loja de “e-commerce”; b) a suposta preposta teria orientado a demandante a escrever uma carta de contestação às compras, inutilizar o cartão de crédito, preservar o “chip” e entregá-lo a um funcionário do banco que iria até a residência dela; c) o suposto preposto teria ido até a residência da demandante e recolhido o plástico e a carta; d) narra que, passados alguns instantes, recebeu nova ligação da preposta do banco a informar a necessidade de desligar o celular por uma hora para atualização do sistema de segurança, e) logo após desligar o aparelho celular, recebeu, em seu telefone fixo, uma ligação da preposta a informar que teria sido vítima de “golpe” e a necessidade de registrar um boletim de ocorrência, f) sem resolução da questão pela via extrajudicial (contestação da operação perante o banco), ajuizou a presente ação para a condenação da instituição financeira à reparação dos danos materiais (R$ 8.187,01) e extrapatrimoniais (R$ 12.000,00); g) recurso interposto pela instituição bancária contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento de R$ 8.187,01 a título de danos materiais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista, sobretudo porque os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (Lei 8.078/1990, artigos 6o e 14, caput e § 3o, I e II).
III. Sobre aludida situação fática assim já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: “[...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira” (acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).
IV. Entendimento este é corroborado, de certo modo, pela Súmula no 28 (Revisada) da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais que dispõe que: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
V. No caso concreto, a própria requerente teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os procedimentos orientados pelos falsários através da ligação telefônica, qual seja, escrever carta de contestação das compras, inutilizar o cartão de crédito, preservar o “chip” e entregar o plástico a “um funcionário” do banco que iria até a residência dela.
VI. A fraude ocorreu inicialmente não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, a qual não efetua ligações para clientes, enviar cartão, entre outros).
VII. De outro lado, em que pese o inicial atuar não diligente da requerente, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.
VIII. Nessas circunstâncias, não se mostra proporcional atribuir o evento danoso exclusivamente à culpa da consumidora, mas sim também à falha de segurança no sistema de reconhecimento de quebra de perfil ofertado pelo banco requerido.
IX. Nesse quadro fático-jurídico, em que há o reconhecimento da culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica das partes, de forma que, no presente caso, os prejuízos detectados (R$ 8.187,01) devem ser divididos igualmente entre a instituição bancária e a consumidor (R$ 4.093,50 para cada uma das partes) (Lei 9.099/1995, artigo 6o).
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para condenar o requerido ao ressarcimento de R$ 4.093,50 (quatro mil e noventa e três reais e cinquenta centavos), na forma do “item IX” da presente ementa, corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação, em prol da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).